Tribunal: TJDFT
Processo: 0749940-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, condicionou a penhora do veículo à indicação da sua exata localização e à comprovação da ausência de alienação e tradição, facultando a indicação de outros bens passíveis de constrição, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921 do CPC.

2. A discordância e o inconformismo da parte quanto à fundamentação adotada pelo órgão jurisdicional não encerram negativa de prestação jurisdicional.

3. Inexistindo prova da suposta venda/alienação do veículo objeto da penhora – ou sequer alegação nesse sentido por parte da devedora nos autos –, deve ser mantida a medida constritiva deferida, sem embargo à possibilidade de terceiro, sentindo-se prejudicado, exercer a defesa de seus direitos.

4. Depreende-se do disposto no art. 774, inciso V, do Código de Processo Civil a possibilidade de o juiz intimar o executado para indicar bens passíveis de penhora, bem como a sua localização, não havendo qualquer condição prevista em lei para tanto.

5. Conquanto seja ônus do credor, em regra, a indicação de bens à penhora, ficou demonstrado, in casu, ter sido diligente na tentativa de efetivar a constrição determinada, bem como a dificuldade de localizar o bem – ou mesmo outras formas de satisfazer o seu crédito – conferindo-se, assim, legitimidade ao pleito de intimação da devedora a fim de apresentar o veículo objeto da penhora ao Juízo, ou prova de efetiva alienação, sob pena de se configurar a inércia ato atentatório à dignidade da justiça.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.